Tribunal: TJSP
Processo: 1000999-51.2019.8.26.0104
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-20
Data de publicação: 2020-12-20

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Obrigação de fazer, c.c. indenização por danos morais. Procedência. Alegação de inépcia da inicial rejeitada. Negativa de cobertura para a realização de exames laboratoriais em paciente portadora de doença crônica renal. Expressa indicação médica. Cobertura que se impõe. Aplicação da Súmula no 96 deste Tribunal. Rol da ANS é meramente exemplificativo. Danos morais configurados.

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Obrigação de fazer, c.c. indenização por danos morais. Procedência. Alegação de inépcia da inicial rejeitada. Negativa de cobertura para a realização de exames laboratoriais em paciente portadora de doença crônica renal. Expressa indicação médica. Cobertura que se impõe. Aplicação da Súmula no 96 deste Tribunal. Rol da ANS é meramente exemplificativo. Danos morais configurados. Comportamento reprovável da ré, pois coloca em risco a saúde da beneficiária do plano. Aplicação da teoria do desestímulo. Mantido o valor da indenização arbitrado em R$ 10.000,00, o qual se mostra razoável. Litigância de má-fé caracterizada. Requerida que alterou a verdade dos fatos e procedeu de modo temerário no processo. Inteligência dos incisos II e V, do artigo 80, do CPC/2015. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.